Tribunal: TJMT
Processo: 1007287-87.2018.8.11.0000
Relator(a): MARCIO APARECIDO GUEDES
Órgão julgador: MARCIO APARECIDO GUEDES
Órgão colegiado: Primeira Câmara de Direito Público e Coletivo
Data de julgamento: 2020-06-03
Data de publicação: 2020-06-10

Inteiro teor:
ESTADO DE MATO GROSSO

PODER JUDICIÁRIO

PRIMEIRA CÂMARA DE DIREITO PÚBLICO E COLETIVO

Número Único
:

1007287-87.2018.8.11.0000
Classe:

AGRAVO DE INSTRUMENTO (202)
Assunto:

[ICMS/ Imposto sobre Circulação de Mercadorias, Suspensão da Exigibilidade]

Relator:
Des(a).
MARCIO APARECIDO GUEDES

Turma Julgadora:

[DES(A). MARCIO APARECIDO GUEDES, DES(A). EDSON DIAS REIS, DES(A). MARIA APARECIDA RIBEIRO]

Parte(s):

[ESTADO DE MATO GROSSO - CNPJ: 03.507.415/0001-44 (AGRAVANTE), AMBEV S.A. - CNPJ: 07.526.557/0019-39 (AGRAVADO), LUIS FERNANDO DE SOUZA NEVES - CPF: 483.562.121-20 (ADVOGADO), PHETERSON CALAZANS DO PRADO DUARTE - CPF: 033.364.641-02 (ADVOGADO), LUIZ GUSTAVO ANTONIO SILVA BICHARA - CPF: 021.129.347-40 (ADVOGADO), MINISTERIO PUBLICO DO ESTADO DE MATO GROSSO (CUSTOS LEGIS)]

A C Ó R D Ã O
Vistos, relatados e discutidos os autos em epígrafe, a PRIMEIRA CÂMARA DE DIREITO PÚBLICO E COLETIVO do Tribunal de Justiça do Estado de Mato Grosso, sob a Presidência Des(a).

MARIA APARECIDA RIBEIRO, por meio da Turma Julgadora, proferiu a seguinte decisão:
À Unanimidade desproveu o recurso.

E M E N T A

EMENTA

AGRAVO DE INSTRUMENTO – MEDIDA CAUTELAR – DECISÃO EM SEDE DE COGNIÇÃO SUMÁRIA – OITIVA DA PARTE CONTRÁRIA – AUSÊNCIA DE NECESSIDADE – ARTIGO 300, § 2º, DO CÓDIGO DE PROCESSO CIVIL – SEGURO GARANTIA – APRESENTAÇÃO ANTES DO FEITO EXECUTIVO – EXPEDIÇÃO DE CERTIDÃO POSITIVA COM EFEITOS DE NEGATIVA – POSSIBILIDADE – PRECEDENTES DOS TRIBUNAIS PÁTRIOS – RECURSO NÃO PROVIDO.

Revela-se desnecessária a oitiva da parte contrária, nos casos em que a decisão avalia pedido em sede de cognição sumária, consoante o que é regulado pelo Código de Processo Civil, em seu artigo 300, § 2º.

É possível o acolhimento do seguro garantia, a fim de assegurar dívida ainda não promovida por meio de Execução Fiscal, em consonância com o que é regulado pela legislação pátria.

R E L A T Ó R I O

RELATÓRIO

Egrégia Câmara:

Trata-se de Recurso de Agravo de Instrumento interposto pelo
Estado de Mato Grosso
, contra a decisão interlocutória proferida pelo Juízo da Primeira Vara Especializada da Fazenda Pública da Comarca de Cuiabá, que, nos autos da Medida Cautelar nº 13154-57.2015.8.11.0041 (Código nº 978214) ajuizada por
Ambev S/A
, deferiu pedido liminar realizado, este que objetivava o recebimento de seguro garantia apresentado, a fim de que o Recorrente expedisse certidão positiva com efeito de negativa.

O Agravante, em síntese, afirma que o contraditório e a ampla defesa não foram respeitados, eis que deveria ter sido intimado antes de que o Magistrado Singular proferisse a decisão em comento.

Defende, também, que a apólice foi apresentada em montante menor do que a Certidão de Dívida Ativa, está que o título a ser executado pelo Recorrente, logo, pugna pela reforma da decisão recorrida, a fim de que as medidas concedidas sejam revogadas.

Foi realizado pedido de antecipação de tutela, por parte do Agravante, esse que objetivava a atribuição de efeito suspensivo ao recurso, entretanto, o pedido foi indeferido, consoante decisão juntada no ID nº 605405.

O Agravado, no ID nº 2828995, apresenta contrarrazões ao recurso, oportunidade em que rechaça, ponto a ponto, os argumentos tecidos pelo Agravante.

Foi interposto, ainda, Agravo Interno contra a decisão que rejeitou a antecipação da tutela recursal (ID nº 2896727), contudo, o recurso foi rejeitado, de acordo com o que se abstrai no ID nº 3743157.

A Procuradoria-Geral de Justiça, no ID nº 3157414, emite seu parecer, no sentido de que,
in casu
, não há interesse público capaz de ensejar a intervenção do Órgão Ministerial.

É o relatório.

Inclua-se em pauta.

Intimem-se.

Cumpra-se.

Cuiabá, 25 de março de 2020.

MARCIO APARECIDO GUEDES

Relator

V O T O R E L A T O R

Data da sessão:
Cuiabá-MT, 03/06/2020